Tribunal: TJSP
Processo: 2166761-89.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. Não prospera o uso de embargos de declaração para fins de prequestionamento.
Embargos de declaração rejeitados.